Tribunal: TJSP
Processo: 1004847-67.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelação adesiva do autor – Determinação para recolhimento do preparo recursal em cinco dias (NCPC, art. art. 1.007, § 4o) – Descumprimento – Deserção decretada – Apelação da ré – Corte de energia em razão de inadimplemento de fatura vencida

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelação adesiva do autor – Determinação para recolhimento do preparo recursal em cinco dias (NCPC, art. art. 1.007, § 4o) – Descumprimento – Deserção decretada – Apelação da ré – Corte de energia em razão de inadimplemento de fatura vencida em 22/04/2019 – Autor que é responsável pela unidade consumidora desde 06/04/2019 – Fatura cuja medição contemplou o período de 09/03/2019 e 05/04/2019 – Débito de responsabilidade da antiga locatária – Suspensão do fornecimento de energia, indevida – Dano moral in re ipsa, configurado – Indenização devida – Quantum mantido – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, e recurso adesivo do autor não conhecido.